Tribunal: TJES
Processo: 0006088-13.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006088-13.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANO DE OLIVEIRA SALLES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PENA INFERIOR A
QUATRO
ANOS DE RECLUSÃO
. ACUSADO REINCIDENTE
NA PRÁTICA DE CRIMES CO
NTRA O PATRIMÔNIO
. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO.
PRECEDENTE.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça fixou a orientação de que deve ser aplicado o regime prisional semiaberto, ao réu reincidente, condenado à pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, ainda quando consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Precedente do STJ.

2.
Adequado o regime inicial semiaberto, a par de fixado
quantum
que admitiria o regime inicial aberto, considerando a reincidência específica, na prática de crimes contra o patrimônio.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0006088-13.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CRISTIANO DE OLIVEIRA SALLES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
a
pelação
c
riminal
, interposta por
CRISTIANO DE OLIVEIRA SALLES JÚNIOR
,

irresignado com
a
s
entença, proferida pelo Ju
ízo
da
5
ª Vara Criminal de
Serra
/ES
(
fls.
33/34
),
que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou
nas penas do crime de
furto, qualificado por

arrombamento e
rompimento de obstáculo
(art. 155, §

4º, inc. I, do Código Penal
1
),

ao cumprimento de
0
2
(
dois
) anos
e 0
6
(
seis
) meses
de
reclusão, em regime inicial
semiaberto
,
e pagamento de
13
(
treze
)
dias-multa,
à razão mínima
.

A Defensoria Pública Estadual p
retende,
em
suas razões, o
abrandamento do
regime,
fixado na sentença, para o início do

cumprimento d
a
pena
(fls.
46/47
).

Acerca dos fatos
,
co
lhe-se que
, na madrugada de 19/03/2020,
CRISTIANO DE OLIVEIRA SALLES JÚNIOR
destruiu a vitrine do estabelecimento comercial “Kika”, localizado no bairro Centro, município de Serra/ES,
e, em seguida,
subtraiu 25 (vinte e cinco) camisas, e 01 (um) ventilador,
do interior da loja.

Consta que,
à época dos fatos,
a vítima analisou as imagens das câmeras de videomonitoramento, e reconheceu o ora apelante, como o autor
da
subtração.

A defesa
não
se insurge contra a autoria e materialidade,
pretendendo,
tão somente,
o
abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena imposta,
ao argumento de que a
r
eincidência não deve, de forma automática, implicar
n
a imposição de regime mais gravoso.

Contudo, o
Superior Tribunal de Justiça
possui orientação sedimentada no sentido de que,
deve
se
r

aplicado o regime prisional
semiaberto
,
ao réu
reincidente
, condenado
à
pena
inferior

a
04 (
quatro
)
anos de reclusão
, ainda quando consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art.

59 do Código Penal.

N
esse sentido, cit
o precedente
do C. STJ
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DELITO DE FURTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME INTERMEDIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE APRISIONAMENTO PROVISÓRIO. REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO DO SEMIABERTO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. INOCUIDADE DA DETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
Em condenação inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência específica justifica idoneamente a fixação do regime inicial semiaberto para o resgate da pena" (AgRg no HC n. 764.710/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022).
2. A condição de reincidente justifica a fixação do regime inicial imediatamente mais severo, na hipótese, o semiaberto, mesmo que considerada a pena privativa de liberdade imposta e o desconto do período de aprisionamento provisório. 3. Agravo regimental desprovido.”
(
STJ
. AgRg no AREsp: 2263249 SP 2022/0386461-6,
Relator: LAURITA VAZ,
T6,

Julgamento: 06/06/2023
, DJe 13/06/2023)
(grifo
s
acrescido
s
)

Portanto,
adequad
a a fixação d
o regime inicial
semiaberto
, a par de
ter sido
arbitrado

quantum
que admitiria o regime inicial aberto, considerando
a informação, constante dos autos, de que o réu é
reincid
ente

específic
o

na

prática

d
e crimes contra o patrimônio
(ação penal nº 0006388-54.2018.8.08.0048).

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o parecer da
Procuradoria
de Justiça (Id
.
6982346
),

NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

1
Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. (...)

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido: (...)

I -
com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.